Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718432-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAERCIO MACHADO ANTUNES DE SIQUEIRA, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 232299903, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0719954-55.2019.8.07.0001, proposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “1. Por meio da petição de ID 230253500, o requerido pleiteia o desbloqueio das verbas atingidas pela ordem inserida no SISBAJUD. Alega, em síntese, tratar-se de verba salarial a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833 IV do CPC. 2. Depreende-se do extrato anexo a esta decisão que a ordem de bloqueio atingiu os seguintes numerários: 2.1 R$ 4.300,24 (quatro mil, trezentos reais e vinte e quatro centavos), bloqueados em conta vinculada ao SICOOB Judiciário e 2.2 R$ 10,07 (dez reais e sete centavos), bloqueados em conta vinculada ao ITAU UNIBANCO. 3. O requerido, por sua vez, cingiu-se a impugnar o valor mencionado no item 2.1. 4. Em que pese a alegação do requerido de que a verba é salarial e proveniente da contratação de ID 230253503, não há como se infirmar que, de fato, a verba é proveniente de tal contratação. 5. Isto porque não há informações de que a verba proveniente do contrato foi efetivamente depositada na conta que foi atingida pelo bloqueio tampouco que a ordem atingiu unicamente tal verba. 6. Ainda que se houvesse a demonstração de que o recurso é proveniente unicamente de verba salarial, a Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 7. A este respeito, confira-se a ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 9. Apesar da documentação acostada, o credor não carreou aos autos provas hábeis a infirmar que a manutenção da integralidade da constrição culminará em prejuízo ao seu sustento e de sua família. 10. Por esta razão, não reputo comprovada a impenhorabilidade da verba motivo pelo qual rejeito a impugnação de ID 230253500. 11. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do credor para levantamento dos valores indicados no item 2 à conta bancária a ser indicada pelo exequente ou de seu patrono desde que lhe tenham sido outorgados poderes para levantamento de valores. 12. No mais, aguarde-se o prazo final da reiteração da ordem de bloqueio (24.4.2025).” (grifos no original) Em suas razões recursais, informa o executado/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foram bloqueados valores de sua conta bancária por meio do sistema SISBAJUD. Argumenta, em linhas gerais, que o bloqueio incidiu sobre verbas salariais, oriundas de rescisão trabalhista e seguro desemprego, as quais são impenhoráveis. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados. Formula, ainda, pedido de gratuidade judiciária. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar eventualmente deferida. Preparo não recolhido, em face do pedido de gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação trazida aos autos, defiro ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de liberação dos valores não há possibilidade de reversão da decisão. Dessa forma, é prudente que se aguarde o julgamento colegiado do recurso para que seja determinada eventual liberação de valores. Da mesma forma, não há risco de liberação imediata de valores em favor da parte agravada, pois a própria decisão agravada condicionou essa medida à sua preclusão, o que afasta o perigo de dano. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 17:45:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora